Tribunal: TJMT
Processo: 1025533-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025533-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUGENIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 671.311.662-00 (ADVOGADO), DARCI TREVISAN - CPF: 177.944.550-49 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA - CPF: 569.744.771-04 (AGRAVADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CORREA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.747.912/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO DA SILVA CORREA - CPF: 138.516.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA - CPF: 008.414.722-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PERIGO IMINENTE. FALTA DE URGÊNCIA JUSTIFICADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DARCI TREVISAN contra a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência, Danos Morais e Materiais, ajuizada por PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA, determinou o depósito judicial dos aluguéis referentes à locação de imóvel objeto da lide.

2.

O agravante sustenta a inexistência de urgência ou risco iminente que justifique a medida, bem como a regularidade do negócio jurídico celebrado, e que o depósito judicial dos aluguéis compromete sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central é verificar a existência dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, prevista no art. 300 do CPC, em especial quanto à probabilidade do direito invocado e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A alegação de simulação exige dilação probatória para análise aprofundada das circunstâncias que envolvem o negócio jurídico questionado, sendo insuficiente a simples alegação para fundamentar a tutela de urgência.

5.

Não há provas robustas nos autos que demonstrem a necessidade imediata de depósito judicial dos aluguéis, especialmente considerando que a dação em pagamento ocorreu há mais de 14 anos e a ação anulatória foi ajuizada mais de uma década depois.

6.

A urgência alegada pelo agravado não se sustenta, pois o longo período entre a celebração do negócio e o ajuizamento da ação enfraquece a necessidade de uma medida provisória imediata.

7.

De acordo com a jurisprudência consolidada, a concessão de tutela provisória exige a comprovação de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato, o que não foi evidenciado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Decisão agravada revogada.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para depósito judicial de aluguéis deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, sendo necessária a comprovação de probabilidade do direito e de perigo iminente ou dano irreparável. 2. Alegações de simulação sem provas robustas e ausência de urgência justificada não autorizam a concessão da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, AI nº 10000220231922001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, Julgado em 06/07/2022.

·

TJSP, AI nº 2263171-10.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em 21/02/2024.

·

TJSC, AI nº 50583727620218240000, Julgado em 15/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DARCI TREVISAN
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência,

Danos Morais e Materiais nº 1034910- 90.2024.8.11.0041, ajuizada
por

PEDRO PAULO DE

QUEIROZ CORREA
, determinou que o agravante deposite em juízo os aluguéis da locação do imóvel

objeto da lide.

Para tanto,
sustenta o agravante

que não há urgência ou risco de dano iminente a justificar o deferimento da tutela provisória.

Afirma
,
ainda
,
que o negócio jurídico que originou o processo foi regular e que o agravado tenta modificar a realidade dos fatos ao alegar simulação.

Sustenta que os aluguéis são sua única fonte de subsistência e que a decisão do juízo
a quo
, ao reter os valores, traz prejuízos irreparáveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.

239479160
).

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
246894160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

Eminentes pares:

Pelo que se extrai dos autos, o autor promoveu a
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência, Danos Morais e Materiais nº 1034910- 90.2024.8.11.0041
, em desfavor de Orlando da Silva Correa,
Correa Materiais para Construção Ltda
e Darci Trevisan, narrando que
é sócio minoritário (10%) da empresa Correa Materiais para Construção Ltda., cujo sócio majoritário e administrador é seu pai, Orlando da Silva Correa.

O autor afirmou que em 2011, seu pai alegou a existência de uma dívida de R$1.100.000,00 com Darci Trevisan, co-réu. Para quitar essa suposta dívida, foi acordada a transferência de um imóvel pertencente à empresa, localizado em Cuiabá-MT. O autor alega que, confiando no pai, assinou uma escritura pública de dação em pagamento, que transferia o referido imóvel.
Posteriormente, em julho de 2024, Orlando, acometido por grave enfermidade, confessou ao autor que a suposta dívida era uma simulação orquestrada para fraudar a União, visando ocultar o patrimônio do imóvel devido à existência de dívidas fiscais da empresa. O objetivo da simulação era evitar a penhora do imóvel.

O requerente alega que não participou da fraude e, ao descobrir a verdade, ingressou com a presente ação anulatória, buscando a anulação da escritura pública de dação em pagamento registrada pelo cartório de Santo Antônio do Leverger no Livro nº 94, folha 146 e anulação da sentença homologatória do processo 37922- 23.2010.8.11.0041, bem como a reparação por danos morais e materiais.

O presente agravo de instrumento versa sobre a legalidade da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela antecipada, determinou que o agravante deposite em juízo os aluguéis da locação do imóvel objeto da lide.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento, ou não, dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder ferece-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, em que pese o entendimento exteriorizado pelo juízo de origem, verifica-se que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque a alegação de simulação, em situações como a presente, exige a produção de provas que possam elucidar os fatos. A simulação é um vício do negócio jurídico que demanda uma análise profunda das circunstâncias que envolveram sua celebração, sendo necessário garantir o devido contraditório e a ampla defesa.

Neste contexto, a prova documental acostada pelo agravado não é suficiente para afastar a presunção de validade do negócio jurídico celebrado e do acordo homologado por sentença judicial transitada em julgado, nos autos n° 0037922-23.2010.8.11.0041.

A matéria, portanto, deve ser objeto de dilação probatória, a ser realizada no curso da ação originária
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO CPC - ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO - REINTEGRAÇÃO NA POSSE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -
Pela análise dos fatos trazidos aos autos, a título de cognição sumária, não se pode afirmar a ocorrência do alegado vício de consentimento a fim de macular o negócio jurídico estabelecido entre as partes, carecendo o feito maior dilação probatória, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000220231922001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. PEDIDO INDEFERIDO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MEDIDA FUNDAMENTADA NA SIMULAÇÃO. VÍCIO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50583727620218240000, Data de Julgamento: 15/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE SIMULAÇÃO E INCAPACIDADE DO VENDEDOR. COMPRA E VENDA ENTRE IRMÃOS. LINHA SUCESSÓRIA. TUTELA DE URGENCIA. INDEFERIMENTO, NO CASO EM CONCRETO. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a discussão posta em liça demanda maior dilação probatória, momento em que se poderá se aquilatar da simulação, incapacidade por doença e intenção de prejudicar a linha sucessória.
No caso, portanto, imprescindível a instauração do contraditório e instrução processual, forma de verificar a verossimilhança da urgência alegada, cuja situação poderá ser revista diante dos argumentos da parte adversa e provas realizadas na instrução.
Outrossim, a matéria trazida no recurso é questão de mérito, o que não pode ser resolvido por esta Corte, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. (TJ-RS - AI: 00141152120208217000 PINHEIRO MACHADO, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2020)

Outro ponto relevante diz respeito à alegada urgência para a concessão da tutela de urgência. Na hipótese, a Dação em Pagamento objeto dos autos foi celebrada há mais de 14 anos, conforme escritura pública de Id. 165303785.

Assim, a simples alega
çã
o de simula
çã
o n
ã
o
é
suficiente para demonstrar o risco de perecimento do direito invocado pelo agravado, especialmente quando a demora na propositura da a
çã
o anulatória por mais de uma década já enfraquece a alegação de urgência.

Desse modo, não havendo risco iminente ou evidência de fato novo que justifique a medida excepcional de depósito judicial dos aluguéis, a urgência que ampararia a tutela provisória é inexistente.

Nesse sentido:

Ação anulatória de ato jurídico – Pedido de tutela de urgência reiterado no curso da instrução processual e voltado à restituição de quotas sociais – Necessidade de esgotamento do exercício do contraditório iniciado – Perigo de dano reverso –
Ausência de contemporaneidade dos fatos - Falta de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, "caput" do CPC de 2015
– Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2263171-10.2023.8.26.0000, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 21/02/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para revogar a decisão agravada que determinou o depósito judicial dos aluguéis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024